Tribunal: TCU
Processo: 006.663/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento na contratação de empresa de manutenção de ar-condicionados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por este Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 594/2017-TCU-Plenário , em razão de indícios de superfaturamento no contrato decorrente do Pregão 36/2013, firmado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para contratação de empresa de manutenção de ar-condicionado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas de Claodinardo Fragoso da Silva, Francisco Soares da Silva Filho e da empresa Transamérica Construções e Serviços Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento da importância abaixo informada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valores em R$ DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL 28/12/2016 3.198,56 19/04/2016 16.889,95 06/05/2015 4.584,40 23/12/2016 62.347,53 19/04/2016 9.124,54 09/03/2015 3.271,42 21/12/2016 1.317,76 19/04/2016 18.617,55 09/03/2015 7.984,08 21/12/2016 1.754,97 19/04/2016 21.834,19 06/03/2015 6.064,04 29/11/2016 67.111,07 07/04/2016 1.219,57 06/03/2015 66.779,84 29/11/2016 13.416,41 07/04/2016 1.795,45 06/03/2015 13.347,57 25/11/2016 7.258,26 07/04/2016 28.756,08 18/02/2015 3.055,73 23/11/2016 5.633,40 16/01/2016 5.681,84 05/02/2015 794,67 16/11/2016 4.450,70 31/12/2015 40.849,51 05/02/2015 2.053,05 25/10/2016 47.236,70 31/12/2015 113.033,64 04/02/2015 1.621,14 25/10/2016 8.741,39 31/12/2015 37.376,48 04/02/2015 10.377,98 25/10/2016 12.719,52 31/12/2015 160.112,08 04/02/2015 3.389,90 25/10/2016 15.498,72 31/12/2015 11.153,24 07/01/2015 97.769,97 22/09/2016 4.183,99 31/12/2015 47.127,66 31/12/2014 166.830,38 21/09/2016 21.110,16 31/12/2015 44.844,31 31/12/2014 7.930,02 21/09/2016 5.906,98 31/12/2015 26.383,21 31/12/2014 10.192,70 21/09/2016 34.009,47 31/12/2015 7.586,86 12/12/2014 1.399,72 20/09/2016 12.084,32 31/12/2015 2.509,94 05/12/2014 64.596,20 20/09/2016 9.647,32 23/12/2015 4.600,75 04/12/2014 8.114,46 20/09/2016 13.225,98 22/12/2015 6.397,15 03/12/2014 24.058,53 20/09/2016 969,49 22/12/2015 3.636,47 03/12/2014 5.575,36 20/09/2016 2.390,84 21/12/2015 31.757,32 03/12/2014 5.507,00 20/09/2016 2.169,74 21/12/2015 8.741,39 03/12/2014 25.646,81 05/08/2016 7.299,36 21/12/2015 13.807,75 03/12/2014 1.017,63 05/08/2016 6.598,18 21/12/2015 16.728,22 03/12/2014 5.150,31 28/07/2016 14.365,78 21/12/2015 10.007,34 06/11/2014 137.102,25 28/07/2016 59.122,85 21/12/2015 5.591,95 06/11/2014 8.703,38 28/07/2016 4.825,33 29/10/2015 24.531,30 06/11/2014 4.576,36 25/07/2016 3.844,97 29/10/2015 5.768,21 06/11/2014 8.142,18 25/07/2016 31.278,41 07/10/2015 36.048,29 06/11/2014 6.067,51 18/07/2016 4.878,30 07/10/2015 19.538,60 05/11/2014 6.156,83 20/06/2016 2.627,03 07/10/2015 8.546,09 05/11/2014 2.294,68 17/06/2016 68.092,30 07/10/2015 6.634,87 06/10/2014 131.490,76 17/06/2016 14.730,73 05/08/2015 10.082,50 03/10/2014 9.917,31 16/06/2016 4.492,64 05/08/2015 15.707,65 02/10/2014 12.671,98 16/06/2016 2.591,99 14/07/2015 26.017,81 02/10/2014 5.543,56 06/06/2016 62.641,34 06/07/2015 6.806,10 02/10/2014 15.199,69 06/06/2016 6.337,94 03/07/2015 4.487,49 02/10/2014 30.405,82 06/06/2016 10.906,10 03/07/2015 9.575,82 08/09/2014 5.276,74 06/06/2016 3.238,45 03/07/2015 4.605,94 05/09/2014 126.451,50 06/06/2016 2.279,14 02/07/2015 13.687,27 07/08/2014 33.119,54 06/06/2016 3.783,88 02/07/2015 26.252,17 04/08/2014 68.448,36 06/06/2016 4.962,90 02/07/2015 58.559,26 04/08/2014 4.671,39 06/06/2016 2.604,84 02/07/2015 3.867,39 04/08/2014 7.664,76 06/06/2016 6.918,24 20/05/2015 6.820,20 21/07/2014 3.137,45 03/06/2016 6.485,88 20/05/2015 25.829,83 10/07/2014 9.732,69 03/06/2016 3.993,24 19/05/2015 58.559,09 03/07/2014 10.689,47 03/06/2016 12.370,00 19/05/2015 20.664,08 02/07/2014 7.763,97 03/06/2016 52.435,96 19/05/2015 3.842,71 02/07/2014 6.542,10 03/06/2016 10.159,26 06/05/2015 13.618,39 02/07/2014 67.237,46 26/04/2016 3.567,65 9.2.¿com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Claodinardo Fragoso da Silva, Francisco Soares da Silva Filho e à empresa Transamérica Construções e Serviços Ltda., individualmente, multa no valor de R$ 450.000,00¿ (quatrocentos e cinquenta mil), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.